Tribunal: CARF
Processo: 15504.720397/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720397/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
IGNACIO DE LOYOLA SARAIVA SERRAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720397/2011-17
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 187/217) interposto pelo Contribuinte
ROBERTO JOSE DE MELO OLIVEIRA ALVES, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE
(e-fls. 181/183), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/9),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE SERVIÇOS E
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes desembolsos e
deixa de apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos, que apurou uma glosa de dedução despesas médicas nos valores de R$ 22.350,00,
R$ 39.130,00 e R$ 36.025,00, referentes aos exercícios 2008 a 2010, respectivamente, por falta
da comprovação da efetividade dos desembolsos.
Em sede de impugnação o recorrente alega que os recibos apresentados provam o
direito à dedução em comento, que os valores despendidos são compatíveis com seus
rendimentos e tamanho da família, que o lançamento se baseou em Decreto-Lei ultrapassado e
que suas despesas quase sempre são pagas em moeda corrente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013 (e-fl.186), o
contribuinte interpôs em 19/04/2013 recurso voluntário (e-fls. 187/217), no qual alega em
síntese:
- que é possível na apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda a
dedução de despesas médicas tidas pelo contribuinte durante todo o ano-calendário;
- que os pagamentos devem ser especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, sendo esta a única condição legal imposta
ao Contribuinte;
- que na falta de documentação pode ser feita indicação de cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
- que o recorrente apresentou os recibos referentes a todas as deduções pleiteadas,
revestidos, em sua totalidade, das aludidas formalidades legais;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

- que a comprovação das despesas não pode se limitar a determinados meios de
prova, mormente quando se trata de situação em que os pagamentos foram efetuados em espécie;
- que o órgão fiscalizador não pode dar à lei interpretação extensiva, além do
alcance, sob pena de se atribuir ao Contribuinte uma obrigação nova, não estabelecida pela
própria legislação;
- que não é obrigatório o pagamento por meio de cheques e não se pode exigir a
apresentação de provas que não existem, em razão da espécie de pagamento realizado;
- que a descaracterização da idoneidade dos recibos apresentados é de
responsabilidade do ente fiscalizador;
- que está carreando ao presente recurso diversos documentos, exarados pelos
profissionais envolvidos e por instituições financeiras, no sentido de demonstrar a prestação dos
serviços e o dispêndio de numerário,
-que tais documentos não foram carreados quando da impugnação, pois não
dispunha dos mesmos naquela ocasião e por entender que os recibos seriam prova suficiente dos
pagamentos efetuados;
- que os gastos mensais do recorrente são arrimados por quantias em espécie que
são auferidas, mês a mês, através de saques bancários elevados e por meio da troca dos cheques
recebidos;
- que não faz uso de cheques e suas despesas são realizadas por meio de moeda
em espécie;
- demonstra a título de ilustração em planilhas algumas receitas e despesas
médicas declaradas de modo a sedimentar suas alegações;
- que gastou em média 30% da sua receita mensal com despesas médicas, fato este
que é justificável, haja vista que seu núcleo familiar é constituído por 05 (cinco) dependentes;
- que não se mostra razoável a exigência de que os saques ocorram exatamente
nos dias em que se deram os pagamentos, pois é natural a realização de saques de valores
elevados para custear as despesas que surgirem durante o mês;
- que existem saques diversos de quantias voluptuosas, capazes de, por si só,
fazerem frente às despesas declaradas.
É o relatório.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O litígio restringe-se à glosa de despesas médicas referentes aos exercícios 2008 a
2010, apurada pela autoridade fiscal em razão da falta de comprovação do efetivo pagamento
requerida por meio de intimação fiscal.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;(grifei)
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
De acordo com o art. 835 do Decreto n° 3.000/1999 que aprovou o Regulamento
do Imposto de Renda -RIR, assevera que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão
sujeitas à comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no art. 73 do
mesmo diploma legal, como segue:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(grifei)
Quando não comprovadas da forma solicitada as deduções informadas nas
declarações, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de oficio com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do Decreto acima citado, in verbis:
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(...)
II -.deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Relativamente às despesas médicas, o art. 8°, inc. II, alínea “a” da Lei n° 9.250, de
26 de dezembro de 1995, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de
cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2° do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome. endereço e CPF ou
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Verifica- se, portanto, que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns requisitos legais. Observe-se
que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte. Assim, havendo
qualquer dúvida em um desses requisitos, é direito e dever da Fiscalização exigir provas
adicionais da efetividade do serviço, do beneficiário deste e do pagamento efetuado. E é dever do
contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal.
A lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É
o que ocorre no caso das deduções. O art. ll, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Importa destacar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas
declaradas existiram, mas sim o contribuinte, tendo em vista que a inclusão de tais despesas na
declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o recorrente, já que essas deduções
reduzem a base de cálculo do imposto devido. Assim, compete ao beneficiário das deduções
provar, com documentação hábil e idônea, que realmente efetuou o pagamento das despesas
questionadas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 10/12, a comprovação do
efetivo pagamento das despesas com saúde foi motivada em virtude do volume expressivo do
valor supostamente pago a pessoas físicas em relação aos rendimentos declarados. Houve no
caso a inversão do ônus da prova, tornando necessário que o contribuinte comprovasse a
transferência de recursos financeiros para os profissionais liberais. Em razão da não
comprovação do pagamento, foram glosadas as despesas médicas.
Em sede recurso o recorrente segue sustentando que os recibos apresentados são
suficientes para comprovar as despesas médicas realizadas em espécie e anexa documentos,
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

exarados pelos profissionais envolvidos e por instituições financeiras, no intuito de demonstrar a
prestação dos serviços e o dispêndio de numerário. Passo a análise da documentação
apresentada.
Exercício 2008:
Marcia De Jesus Campos - Fisioterapeuta- Valor Glosado- R$ 10.000,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação da inscrição
da profissional no Conselho de fisioterapia e sem o endereço da profissional no valor total de R$
10.000,00 (e-fls. 48/51).
As Declarações da profissional descrevem o recebimento de R$ 10.000,00 por
serviços de fisioterapia prestados ao recorrente e à dependente Gisele, mas não contém a
indicação do endereço. (e-fls. 642/648)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Sara Versiani Da Silva – Fonoaudióloga – Valor Glosado R$ 3.000,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem o endereço da
profissional no valor total de R$ 3.000,00 (e-fls. 52/53).
A Declaração da profissional descreve o recebimento de R$ 3.000,00 por serviços
de fonoaudiologia prestados à dependente Isabela, mas não contém a indicação do endereço. (e-
fl. 641).
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Fabricio Garcia Pereira – Dentista – Valor Glosado R$ 10.350,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação do endereço
do profissional no valor total de R$ 10.350,00 (e-fls. 54/55).
As Declarações do profissional descrevem o recebimento de R$ 10.350,00 por
tratamentos odontológicos prestados ao recorrente e aos dependente Isabela, Daniel, Maria Clara
e Gisele, mas não contém a indicação do endereço. (e-fls. 636/640)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Exercício 2009:
Marcia De Jesus Campos – Fisioterapeuta – Valor Glosado R$ 10.300,00
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação da inscrição
da profissional no Conselho de fisioterapia e sem o endereço da profissional no valor total de R$
9.000,00 (e-fls. 57/59).
As Declarações da profissional descrevem o recebimento de R$ 10.300,00 por
serviços de fisioterapia prestados ao recorrente e à dependente Márcia, mas não contém a
indicação do endereço. (e-fls. 419 e 425)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Vera Maria Vitoretti Lourenco – Dentista - Valor Glosado R$ 11.420,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação do endereço
do profissional no valor total de R$ 11.420,00 (e-fls. 60/51).
Anexa fichas clínicas e orçamento que descrevem o recebimento de R$ 11.420,00
por tratamentos odontológicos prestados ao recorrente e aos dependente Gisele, Daniel, Maria
Clara e Isabela, mas não contém a indicação do endereço. (e-fls. 398/413)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Fernanda A De Assis – Psicóloga – Valor Glosado R$ 9.440,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem o endereço da
profissional no valor total de R$ 9.440,00 (e-fls. 79/53).
As Declarações da profissional descrevem que foram feitos atendimentos
psicológicos aos dependente Maria Clara e Gisele, mas não fez menção aos valores recebidos (e-
fls. 417/418).
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Luisa Duarte Moreira - Psicóloga – Valor Glosado R$ 7.970,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem o endereço da
profissional no valor total de R$ 7.970,00 (e-fls. 87/92).
As Declarações da profissional descrevem que foram feitos atendimentos
psicológicos ao recorrente e dependentes Daniel e Isabela, mas não fez menção aos valores
recebidos e ao endereço (e-fls. 414/416).
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

Exercício 2010
Marcia De Jesus Campos – Fisioterapeuta – Valor Glosado R$ 9.500,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação da inscrição
da profissional no Conselho de fisioterapia e sem o endereço da profissional no valor total de R$
9.500,00 (e-fls. 98/100).
As Declarações da profissional descrevem o recebimento de R$ 9.500,00 por
serviços de fisioterapia prestados à dependente Márcia, mas não contém a indicação do endereço.
(e-fl. 247)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Vera Maria Vitoretti Lourenco – Dentista – Valor Glosado R$ 7.630,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação do endereço
do profissional no valor total de R$ 7.630,00 (e-fls. 114/115).
Anexa fichas clínicas e orçamento que descrevem o recebimento de R$ 11.420,00
por tratamentos odontológicos prestados ao recorrente e aos dependente Gisele, Daniel, Maria
Clara e Isabela, mas não contém a indicação do endereço. (e-fls. 232/246)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Stephanie Ribeiro Lopes – Psicóloga – Valor Glosado R$ 5.775,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem o endereço da
profissional no valor total de R$ 5.775,00 (e-fls. 116/119).
As Declarações da profissional descrevem que foram feitos atendimentos
psicológicos ao recorrente e às dependentes Gisele e Isabela, mas não fazem menção aos valores
recebidos e ao endereço (e-fls. 224/226).
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Helenara Beatriz M. P. Matos – Fonoaudióloga – Valor Glosado R$ 6.000,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem o endereço da
profissional no valor total de R$ 6.000,00 (e-fls. 120/121).
As Declarações da profissional descrevem o recebimento de R$ 3.000,00 por
serviços de fonoaudiologia prestados aos dependente Daniel e Maria Clara, mas não fez menção
aos valores recebidos. (e-fl. 230/231).
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720397/2011-17

Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Alessandra Patricia De Oliveira Faria - Fisioterapeuta- Valor Glosado R$
5.560,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação do endereço
da profissional no valor total de R$ 5.560,00 (e-fls. 122/125).
As Declarações da profissional descrevem que foram prestados serviços de
fisioterapia aos dependentes Maria Clara, Gabriela e Gisele, mas não fazem menção aos valores
recebidos. (e-fls. 227/229)
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Rosane Maria Da Silva – Terapeuta ocupacional – Valor Glosado R$
1.560,00
No procedimento fiscal foram apresentados recibos sem a indicação do endereço
da profissional no valor total de R$ 1.560,00 (e-fls. 126/125).
Pela documentação apresentada não há como vincular em datas e valores os
saques aos pagamentos efetuados à profissional, e tendo em vista que, os recibos apresentados
não contém todos requisitos legais necessários, voto por manter a glosa efetuada.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital